Tribunal: TJDFT
Processo: 0740143-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740143-20.2020.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ DANTAS DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JULIA DANTAS DE ABREU APELADO: EVANDRO WILSON MARTINS, CASSIO LOPES CASSEMIRO DOS SANTOS, WILMA AMARAL OLIVEIRA DECISÃO ESPÓLIO DE JOSÉ DANTAS DE ABREU interpôs apelação (id. 29865785) da r. sentença (id. 29865780), que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ESPÓLIO DE JOSE DANTAS DE ABREU em desfavor de EVANDRO WILSON MARTINS, CASSIO LOPES CASSEMIRO DOS SANTOS e WILMA AMARAL OLIVEIRA. A parte autora alega, em síntese, que os requeridos são devedores do IPTU/TLP, referente a algumas parcelas do ano de 2010 e à integralidade do ano de 2014. Devidamente citados, os requeridos arguiram prejudicial de prescrição da pretensão autoral, tendo em vista o transcurso do prazo de 3 anos para a cobrança dos encargos locatícios. Instado, o requerente alega que o prazo prescricional se inicia com a rescisão contratual. É o relatório. Decido. Razão assiste aos requeridos. Nos termos do art. 206, §3o, I, do Código Civil, ‘prescreve, em três anos, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos’. Diferentemente do alegado pela parte autora, o prazo trienal se inicia do vencimento da obrigação. Nesse sentido, junto aos autos o seguinte julgado: [...] A presente ação foi distribuída em 06/12/2020. Desta forma, observa-se que as parcelas cobradas na petição inicial, referentes aos anos de 2010 e 2014, foram alcançadas pela prescrição. DISPOSITIVO Em face do exposto, pronuncio de ofício a prescrição e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte autora, sendo que fixo estes últimos em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Oportunamente, arquivem-se os autos em definitivo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intime-se.” O Espólio-autor interpôs apelação defendendo a não ocorrência da prescrição, uma vez que a dívida cobrada foi reconhecida pelas partes em 06/8/19, no termo de rescisão do contrato de locação anexado às razões do recurso (id. 29865786), o que ensejou a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inc. VI, do CC. Requer a reforma da r. sentença e o prosseguimento do processo. Preparo (ids. 29865787/8) Os apelados-réus apresentaram contrarrazões (id. 29865793), nas quais suscitam “inovação ao processo com a juntada de novo documento, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, dizendo que houve o reconhecimento da dívida por parte do locador, contudo, tal documento não alcança os fiadores, pois, não assinaram em conjunto tal documento.” Acrescentam que “tal documento fora assinado com coação, visto que se recusavam a receber as chaves sem a assinatura do mesmo, razão pela qual o locador somente fez os pagamentos que realmente eram devidos, não pagando os abusos cobrados pela imobiliária, inclusive cotas do IPTU de 2010, que são anteriores ao contrato de locação”. Requerem o desprovimento do recurso e a condenação do Espólio-autor por litigância de má-fé, tendo em vista que a inovação indevida ao processo altera a verdade dos fatos lançados na inicial, com base nos quais o Juiz decidiu a lide. Intimado para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada nas contrarrazões (id. 30258612), o Espólio-autor apresentou resposta (id. 30572400), na qual salienta que o termo de rescisão do contrato de locação anexado às razões do recurso (id. 29865786) “já havia sido mencionado no processo, no momento da apresentação da Réplica”. Reprisa argumentos já aduzidos em manifestações anteriores e reitera os pedidos contidos na inicial. É o relatório. Decido. Da inovação recursal O apelante-autor propôs a presente ação de cobrança de encargos de locação e instruiu a petição inicial somente com o contrato de locação e as guias de IPTU/TLP representativas da dívida cobrada na ação. Com base nesses documentos, o MM. Juiz reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo. Na apelação, o autor-apelante sustenta que ocorreu a interrupção da prescrição, na forma prevista no art. 202, inc. VI, do CC, uma vez que a dívida cobrada foi reconhecida pelas partes em 06/8/19, no termo de rescisão da locação anexado às razões do apelo (id. 29865786). Intimado para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada nas contrarrazões (id. 30258612), o Espólio-apelante limitou-se a salientar que o termo de rescisão do contrato de locação anexado às razões do recurso (id. 29865786) “já havia sido mencionado no processo, no momento da apresentação da Réplica”. Contudo, a menção ao referido termo de rescisão contratual na réplica, da qual consta apenas o recorte de uma das cláusulas do referido documento, sem assinatura das partes (id.29865779, pág. 1), não comprova o reconhecimento da dívida por parte dos requeridos (locatário e fiadores), objetivo almejado pelo Espólio-apelante com a apresentação extemporânea da prova documental, anexada às razões da apelação. Ademais, a despeito de fato aduzido no recurso ser anterior à propositura da ação, o autor-apelante não demonstrou o motivo de força maior que o impediu de alegá-lo na petição inicial e de juntar, no mesmo momento processual, a prova documental de sua existência. Assim, a alegação configura inovação em sede recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico, o que impede a sua apreciação, nos termos do art. 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância. A vedação incide sobre a questão de fato alegada pela primeira vez na apelação e, também, sobre a juntada de documento a ela relacionado. Sobre o tema, transcrevo os julgados deste c. TJDFT, in verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. [...] INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. [...] LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso quanto a questões não suscitadas no juízo de origem e, por consequência, não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. A juntada de documento em sede recursal só é admitida se destinada a comprovar fatos novos, ou quando não existia ou não poderia ser apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil. [...] 7. Para caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 8. Apelações parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, não providas. Unânime. (Acórdão 1316837, 07188641220198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifamos.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 1. Se a parte ré, em sede de contestação, não apresentou determinada fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual. 2. Não se enquadra na definição de documento novo, prevista no art. 435, do CPC, aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas que foi juntado pela parte tardiamente, apenas em sede recursal. [...] 4. Apelo da parte ré não conhecido. Apelo da parte autora não provido.” (Acórdão 1321474, 07014929320198070019, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] INOVAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE CALCADO EM DOCUMENTO NOVO. FATO ANTERIOR À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO. ART. 1.014 DO CPC. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. NÃO DEMONSTRADO. PARCELA DO APELO NÃO CONHECIDA. [...] 1. É permitido às partes apresentar em juízo fatos novos ocorridos ou dos quais somente tomaram ciência após a propositura da ação, ou após a apresentação da peça contestatória. Inteligência dos art. 435 e 493 do CPC. 1.1. Sobrevindo fato superveniente suficientemente influenciável à causa, imprescindível que tais elementos fáticos devam ser, por uma questão de fidelidade processual, apresentados tão logo sejam do conhecimento das partes, preferencialmente na primeira oportunidade de falar nos autos, senão antes por iniciativa da própria parte, sobretudo quando razoavelmente anterior à sentença. 1.2. Postergar a revelação de fatos supervenientes, dos quais já conhecedora a parte, bem assim de documentos que lhes confiram substrato probatório, é conduta prejudicial ao processo e que não deve ser amparada pela autoridade judicial. 2. Em sede de apelação, para que seja possível o conhecimento de questões de fato não trazidas aos autos na origem, é necessária a demonstração de que o fato efetivamente ocorreu após a prolação da sentença, por consectário lógico, ou então, consoante inteligência do art. 1.014 do CPC, a demonstração da excepcionalidade, pela parte, expondo o motivo de força maior que não possibilitou para não tê-lo feito anterior e oportunamente. 2.1. Não se qualifica como "fato novo" aquele ocorrido anteriormente à prolação da sentença, sobre o qual tinha a parte conhecimento e, ademais, capacidade de colher prova suficiente de sua ocorrência, mas que não fora oportunamente aventado no momento processual em que poderia influenciar no primeiro julgamento da causa a ele subsequente. Apelo parcialmente conhecido. [...] 8. Apelo parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1109614, 20170110123723APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: 400/424. Grifamos) Isso posto, não conheço da apelação da parte autora com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT. A r. sentença condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 12% sobre o valor da causa (R$ 2.491,52, em 06/12/20, id. 29865718, pág. 3). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5%, que deverão ser pagos pelo autor. Intime-se. Decorrido o prazo, à i. Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado e restitua o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora